Tribunal: TJMT
Processo: 0037444-31.2018.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037444-31.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO CELIO DE SOUZA AMORIM - CPF: 429.716.081-15 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE SOUZA AMORIM - CPF: 452.536.411-49 (VÍTIMA), IGOR HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA A REFORMA DA PENA-BASE – PARCIAL ACOLHIMENTO – PERSONALIDADE DO AGENTE ILEGITIMAMENTE NEGATIVADA – PRETENDE A ADEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS – REQUER A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – REINCIDENTE –

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, § 3º, DO CPC –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, forçoso corrigir a dosimetria da pena, impondo-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, observado o intervalo legal de 1/6 até 1/2, de sorte que, tratando-se de cinco infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/3.

Descabe falar em detração da pena, quando o desconto do período referente à segregação cautelar do apelante não interferir na modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP).

Não há falar em reforma da sentença que condena o réu que se diz hipossuficiente nas custas processuais, porquanto, nessas hipóteses, tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
em perspectiva Recurso de Apelação Criminal manejado por

Igor Henrique Araújo de Souza
pretendendo a reforma da decisão do juízo “a quo” que o condenou a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa pretende, em síntese, o arrefecimento da pena-base no patamar mínimo legal, bem como a diminuição, na terceira fase, da aplicada ao concurso formal de crimes, impondo-se, por fim, o regime semiaberto para inicial cumprimento da reprimenda. Requer, ainda, a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público contrapõe as razões postas, dando pelo acerto da decisão censurada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Igor Henrique Araújo de Souza
foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Inconformada com o
decisum
condenatório, a Defesa requerer seja a pena basilar fixada no mínimo legal, bem como seja diminuída, na terceira fase, da fração de aumento aplicada em razão ao concurso formal de crimes, impondo-se, assim, o regime semiaberto para inicial cumprimento da reprimenda. Por fim, requer a isenção das custas processuais.

A pretensão defensiva vem de ser parcialmente legítima.

Preambularmente, destaque-se que inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime. Persegue-se, tão e somente, a reanálise da pena.

O juízo de primeira instância ponderou as circunstâncias judiciais da primeira fase de fixação da pena nestes termos:

“O réu possui personalidade Voltada para a pratica de ilícitos, possuindo processo em andamento por crime contra o patrimônio.

As circunstancias do crime devem ser destacadas, posto que os réus agiram com Violência e agressividade exacerbada, agredindo fisicamente as Vitimas, incluindo uma idosa de setenta e cinco anos de idade e ameaçando explodir a cabeça de uma criança de dois anos de idade, inclusive colocando a arma de fogo dentro da boca dela porque chorava muito (somente após toda a ação criminosa do acusado e seu comparsa que se descobriu que era um simulacro de arma de fogo), causando Verdadeiro terror a toda família.

As consequências do crime foram extremamente graves, pois as Vítimas ficaram traumatizadas e amedrontadas.

Diante da Violência desnecessária exercida pelo réu, entendo por bem fixar a pena base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão. (...)

Constato ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/4 considerando-se que se trata de 04(quatro) vítimas diversas, resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (...)”
(sentença, id. 12268475, p. 02).

Da análise da sentença, verifica-se que a fundamentação exarada pelo magistrado
a quo
em seu pronunciamento de mérito para a negativação das circunstâncias e consequências do crime desmerece reparos.

De outro lado, a valoração negativa da
personalidade do agente
não encontra amparo em qualquer avaliação psicológica ou psiquiátrica, cingindo-se a mencionar a existência de “
processo em andamento por crime contra o patrimônio”,
de modo que tal argumento não constitui motivação concreta para a elevação da pena-base pela personalidade do réu.

A propósito, trilhando essa linha de entendimento, tem-se recente julgado do e. Superior Tribunal de Justiça,

in verbis
:

“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.”
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019)

Assim, persistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixos a pena-base

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em persecução, diante da ausência de insurgência pela defesa, conservo a compensação entre agravante e atenuantes operada pelo juízo “a quo” e, presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, exaspero a reprimenda em
1/3 (um terço)
, alcançado a pena o
quantum
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

De outro lado, no que diz com o aumento efetivado à conta do concurso formal de crimes, tem-se que laborou em acerto o magistrado singular ao estabelecer a fração de 1/4 (um quarto), uma vez que, além de devidamente demonstrado que a conduta do acusado atingiu o patrimônio de quatro vítimas diferentes, o parâmetro utilizado para exasperar a reprimenda encontra em sintonia com as diretrizes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”
(HC n. 412.848/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe de 25/10/2019).

Deste modo, resulta a reprimenda definitiva de
07 (sete) anos, 09 (dez) meses e 10 (dez) de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo o regime inicial fechado à luz da reincidência demonstrada na hipótese
(
art. 33, § 2º, “b”, CP), sendo certo que o computo do tempo de prisão preventiva durante a marcha processual (detração) desserviria a alterar facticidade dada (reincidente).

Por fim, ainda que se comprove a hipossuficiência do réu, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3º do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem
jus
à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ademais,
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, DJe 25.03.2013).

Logo,
dou parcial provimento
ao vertente recurso, tão somente para redimensionar a sanção basilar e, por conseguinte, readequando a reprimenda final para o patamar de
07 (sete) anos, 09 (dez) meses e 10 (dez) de reclusão
, mais
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime
fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020